Tribunal: TJBA
Processo: 8045421-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045421-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RUY MOURA BOTELHO

Advogado(s)
:
ERIKA VALVERDE PONTES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DE JUIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8045421-85.2025.8.05.0000
, em que figura como A
gravante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e A
gravado

RUY MOURA BOTELHO
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR